Tribunal: TJES
Processo: 5019528-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019528-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE JUNIO BATISTA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019528-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEXANDRE JUNIO BATISTA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE JUNIO BATISTA, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada no curso de ação penal em que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação inidônea e existência de condições pessoais favoráveis, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seria cabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva atende aos requisitos legais quando demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o perigo concreto decorrente da liberdade do agente, especialmente para a garantia da ordem pública.

4.
A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea ao evidenciar o risco de reiteração delitiva, diante da existência de outra ação penal em curso pelo mesmo tipo penal.

5.
A gravidade concreta da conduta imputada, aliada ao histórico processual do paciente, justifica a segregação cautelar como meio necessário para resguardar a ordem pública.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais autorizadores.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco efetivo de reiteração criminosa.

8.
A alegação defensiva de fragilidade dos indícios de autoria e de que o paciente seria mero usuário de drogas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

4. A discussão aprofundada sobre autoria ou tipificação da conduta é incompatível com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC Criminal nº 100210056204, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 29.06.2022;
TJES, HC Criminal nº 100210054795,
Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2022;
STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023;
STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022;
STJ, HC nº 928.519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019528-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEXANDRE JUNIO BATISTA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ALEXANDRE JUNIO BATISTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito d
a 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do art. 33 “
caput
” da Lei 11.343/06.

Su
stenta a ilegalidade da
medida
, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa
que
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa
e
trabalho formal.
Argumenta, ainda, que
o
paciente nega a prática do crime
e
alega ser usuári
o.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,
o
juízo
a quo
(
id. nº 17006508
)

entendeu pela
decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...]
Não vislumbro, por ora, os requisitos autorizativos da concessão de liberdade provisória, eis que presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.
(...) Ao que se constata, o acusado responde a outra ação penal, por este mesmo tipo penal (ID 78729806), havendo, pois, concreta indicação de que, em liberdade, torne a delinquir, vulnerando a ordem pública, de modo que imprescindível tal medida, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, restando claro o periculum libertatis. Some-se a isso o fato de que a existência de circunstâncias pessoais positivas tais quais a primariedade e residência fixa não afastam a legalidade da prisão cautelar, quando, como no presente caso, verificados os requisitos legais que a ensejaram.
Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO III, TODOS DA LEI n. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº 143641/SP DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM RISCO A FILHA DA PACIENTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 33, 35 e 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados Num. 80854930 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - 14/10/2025 17:58:30 https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101417583033800000076525943 Número do documento: 25101417583033800000076525943 no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, eis demonstrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, notadamente em razão da grade quantidade e variedade de drogas apreendidas. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. [...] (AgRg no RHC 157.357/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 3. Ademais, É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.(AgRg no HC 709.715/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). 4. Conforme já sedimentado, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [¿] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 5. Quanto ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, cabe registrar que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. Presente, no caso, situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista ter sido demonstrada a exposição da criança a práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança. 6. In casu, não obstante a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, o magistrado a quo impôs a sua segregação, ante a gravidade concreta dos crimes imputados a ela, quais sejam o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Além disso, é indispensável anotar que o tráfico de drogas se dava em sua residência (onde era armazenada expressiva quantidade de drogas). Lado outro, a filha da acusada reside, de fato, com a avó materna, o que denota não haver vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no HC nº 143.641/SP. Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe sua filha a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143641, pela Suprema Corte. 7. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056204, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)
[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer
a idoneidade dos fundamentos acima mencionados
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma
, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária
a manutenção d
a medida
, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta fragilidade dos indícios de autoria, mencionando-se, inclusive,
que
o
paciente seria apenas usuári
o
de drogas
.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Assim, não cabe a este Egrégio Tribunal, neste momento e via sumária, realizar juízo de valor antecipado sobre autoria ou inocência.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)